Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-75.2021.8.11.0033
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001241-75.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCIANE SILVA SANTOS BISPO - CPF: 022.727.061-42 (RECORRIDO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (RECORRENTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO NÃO JUNTADO AO PROCESSO – NULIDADE DA CITAÇÃO ACOLHIDA – ATOS POSTERIORES ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que declarou a revelia da reclamada e deu parcial procedência aos pedidos da reclamante. Insurgência da reclamada, que alega não ter sido citada da ação.

2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o, da CRFB/88.

3. Não demonstrado no processo que a expedição de citação cumpriu com sua finalidade, e considerando que houve prejuízo à parte, pois considerada revel, deverá ser declarada nula a citação, conforme previsto no art. 280 do CPC.

4. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam (art. 281 do CPC), como a audiência de conciliação e a sentença proferida, devendo o feito retornar à origem para o regular processamento, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com a designação de audiência de conciliação e demais atos do processo.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada, em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de ressarcimento material, bem a indenizar a recorrida por danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sob o fundamento de que foi comprovado o defeito no veículo adquirido e falha na prestação do serviço da empresa.

A recorrente sustenta que não exerceu seu direito de defesa por não ter sido citada, razão pela qual requer seja declarada a nulidade da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023